Tribunal: TJPA
Processo: 0808891-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS VALORES EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PISO TERIA DESRESPEITADO SENTENÇA EXPEDIDA NOS AUTOS QUE TERIA HOMOLOGADO OS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVADO QUE IMPUGNOU A HOMOLOGAÇÃO DENTRO DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO QUE DORAVANTE FOI OBJETO DE IMPLÍCITA RECONSIDERAÇÃO DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Por mais que a agravante sustente que a decisão interlocutória objeto de controvérsia recursal seja nula por desrespeito a sentença transitada em julgado, vê-se em uma análise aos autos do processo de piso que tal sentença em nenhum momento transitou livremente em julgado, sendo-lhe objeto de impugnação exatamente pelo agravado, o qual questionou a homologação dos cálculos fixados em sentença, sendo-lhe exatamente objeto de implícita reconsideração pelo juízo de piso;

II) Observado isso, nota-se que a agravante não comprovou a probabilidade do seu direito para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, devendo a controvérsia ser melhor apurada em julgamento definitivo do recurso;

III) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALE S.A
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a
JOAQUIM MACIEL MOREIRA
.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso, proferida em autos de cumprimento de sentença, que considerou existir pendência de pagamento do valor de R$ 122.270,77 (cento e vinte e dois mil, duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos) e determinou que a agravante promovesse o pagamento de tal valor, sob pena de bloqueio SISBAJUD.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 15531472). Neste sentido, considerou-se que o agravante não teria comprovado a probabilidade do seu direito para a concessão da suspensão provisória da decisão interlocutória de piso.

Em sede de Agravo Interno (ID. 16067892), alega o recorrente que a decisão monocrática teria deixado o
Decisum
agravado teria desrespeitado sentença transitada em julgado, vide que nos autos da ação originária já havia sido proferida sentença que homologou os cálculos do cumprimento de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto. Nesse contexto, alega a ora recorrente que o
Decisum
deixou de observar que a decisão interlocutória de piso teria desrespeitado sentença transitada em julgado que homologou definidamente os cálculos do cumprimento de sentença.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

Em uma análise detida aos autos da lide de piso (processo nº 0803807-17.2018.8.14.0028), nota-se que de fato houve a expedição de sentença (ID. 23915326) em 03/03/2021. Todavia, em dissonância ao alegado pela agravante, observa-se que não houve o trânsito em julgado desta sentença, visto que a parte ora agravada peticionou dentro do prazo para tal, impugnando a homologação dos cálculos realizadas em sentença (ID. 24628648). O que, certamente, foi objeto de reconsideração pelo juízo de piso responsável pelo caso (ID. 30066491).

Logo, não merece prosperar a alegação de que a decisão interlocutória originalmente agravada seria nula pela não observância ao livremente transitado em julgado.

Por outro lado, e como bem expressou a decisão monocrática objeto do presente recurso, é valido novamente ressaltar que a análise ora realizada, típica da ponderação acerca da concessão ou não de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, é de natureza precária e provisória, sendo-lhe uma espécie de análise que pode ser alterada em suas conclusões diante do melhor esclarecimento dos fatos.

Desse contexto, e em uma análise adstrita ao art. 1.019, I do CPC/2015, percebe-se que a decisão monocrática não merece retoque, eis que não suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante para a concessão do efeito suspensivo.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Após os prazos, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025